Tribunal: TJMT
Processo: 1014135-62.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014135-62.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (RECORRENTE), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da urgência do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação do pedido administrativo de autorização junto à operadora; (iii) determinar se o julgado deixou de analisar adequadamente o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de urgência do procedimento, considerando o lapso superior a dois meses entre a indicação cirúrgica e sua realização, bem como a postergação voluntária por motivos pessoais.

5. A decisão reconhece a relevância do contexto da saúde reprodutiva, mas conclui que tal circunstância não configura urgência médica apta a justificar o reembolso fora da rede credenciada.

6. O acórdão examina o pedido administrativo, consignando que a solicitação foi protocolada no mesmo dia da cirurgia, impedindo a análise regular pela operadora e evidenciando a inexistência de situação emergencial.

7. O direito ao reembolso exige a impossibilidade de utilização da rede credenciada, o que não se verifica quando não há urgência e o beneficiário não observa os trâmites administrativos prévios.

8. O julgado enfrenta a questão dos danos morais e afasta o dever de indenizar diante da inexistência de conduta ilícita da operadora.

9. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de urgência médica afasta o dever de reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada de plano de saúde. 3. A inexistência de conduta ilícita da operadora afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improc
edentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, id.
351286370.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria analisado adequadamente a urgência do procedimento cirúrgico para tratamento de endometriose profunda, nem considerado o contexto específico da saúde
reprodutiva feminina. Argumenta ainda que houve omissão quanto à análise dos danos morais decorrentes da negativa de reembolso e que o julgado não apreciou corretamente o pedido administrativo realizado junto à operadora.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a ausência dos requisitos para acolhimento dos embargos declaratórios, argumentando que se trata de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de obscuridade, contradição ou omissão que justifi
que a oposição do recurso integrativo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente a questão central da lide, qual seja, o dever de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada. A decisão analisou os requisitos legais e contratuais para o reembolso, concluindo pela ausência de urgência caracterizada e pela falta de prova inequívoca do pedido administrativo nos moldes exigidos.

Quanto à alegada omissão na análise da urgência do procedimento, observo que o acórdão tratou expressamente da questão, considerando o lapso temporal de mais de dois meses entre a indicação cirúrgica e sua realização, bem como a admissão da própria embargante de que postergou o procedimento por motivos pessoais relacionados ao planejamento familiar. A decisão reconheceu a legitimidade dessa motivação do ponto de vista da autonomia reprodutiva, mas concluiu que tal circunstância não configurava a urgência médica necessária para justificar o reembolso de procedimento realizado fora da rede credenciada.

No que se refere ao pedido administrativo, cumpre esclarecer que a Guia de Solicitação de Internação (ID 313253368) demonstra efetivamente que houve solicitação junto à operadora para realização dos procedimentos cirúrgicos no Hospital BP Paulista. O documento comprova que a guia foi protocolada, com status "EM ANÁLISE", e contemplava diversos procedimentos relacionados ao tratamento da endometriose.

Contudo, elemento relevante que reforça a ausência de urgência é o fato de que a solicitação foi apresentada para o mesmo dia da realização do procedimento (05/04/2023), caracterizando situação de fato consumado e não pedido prévio de autorização com antecedência razoável que permitisse tramitação administrativa regular, conforme exigido para procedimentos eletivos. Esta circunstância demonstra que não havia urgência médica que impedisse o cumprimento dos trâmites administrativos regulares da operadora, uma vez que o direito ao reembolso, nos termos do Art. 12, VI, da Lei 9.656/98, pressupõe a impossibilidade de utilização da rede credenciada, o que não se verifica quando o beneficiário subtrai da operadora o tempo mínimo de análise ao protocolar a guia e realizar o procedimento no mesmo dia.

A embargante pretende que se reconheça urgência em procedimento que ela própria optou por adiar por aproximadamente dois meses. Embora seja compreensível a angústia decorrente da necessidade de histerectomia e suas implicações na capacidade reprodutiva, essa circunstância não altera a análise jurídica da questão. O acórdão não ignorou o contexto feminino ou a gravidade da endometriose, mas aplicou corretamente os critérios legais para caracterização de urgência em contratos de plano de saúde.

No que se refere aos danos morais, o julgado analisou a questão e concluiu pela ausência de conduta ilícita da operadora capaz de gerar o dever de indenizar. A fundamentação foi clara ao estabelecer que a ausência de negativa expressa de cobertura e a falta de caracterização de urgência afastavam a configuração de ato ilícito. Não há omissão neste ponto.

O reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada constitui exceção que deve ser justificada por circunstâncias específicas previstas em lei e no contrato, notadamente a urgência ou emergência que impeça a utilização dos serviços próprios da operadora. No presente caso, a própria conduta da embargante ao postergar voluntariamente o procedimento e posteriormente solicitar autorização no mesmo dia da cirurgia demonstra a ausência dessa urgência caracterizada.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa. A embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026